Tribunal: TJMT
Processo: 1020307-71.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1020307-71.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: SUELLEM MARTINS CARVALHO
Recorrida: FIBER HOUSE TELECOM EIRELI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DAJUSTIÇAGRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MULTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 334, § 8.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO ÂMBITO DO JEC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a intimação expedida fora clara e expressa no sentido de que a audiência seria realizada em ambiente virtual, inclusive com a disponibilização de informações e de contato específico no caso de dificuldade de acesso ao sistema. Portanto, nada justifica a ausência da parte demandante, mostrando-se escorreita a sentença que extingui o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.
3. Havendo regra expressa acerca das consequências da ausência do Autor em audiência no âmbito do JEC (artigo 51, inc. I, e § 2.o, da Lei 9099/95/Enunciado 28 do FONAJE), e considerando ainda o princípio da especialidade, não há se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil neste ponto.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020307-71.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELLEM MARTINS CARVALHO - CPF: 030.874.911-10 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), FIBER HOUSE TELECOM EIRELI - CNPJ: 31.334.427/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022